Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de parte da remuneração do devedor, servidor público, no curso de execução de título extrajudicial. A parte agravante alegou que diligências anteriores não localizaram bens passíveis de penhora, que a suspensão processual não impede novo pedido e que a constrição parcial da remuneração é compatível com o princípio da efetividade. Requereu liminarmente efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para autorizar a penhora de 10% da remuneração líquida do executado. O pedido liminar foi deferido. A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o não provimento do recurso e a fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual da remuneração de servidor público em execução frustrada, mesmo sem natureza alimentar do crédito; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a constrição de 10% da remuneração líquida preserva o mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 921, § 3o, do CPC autoriza o prosseguimento da execução com desarquivamento dos autos caso sejam localizados bens penhoráveis, ainda que o processo esteja suspenso.
4. O artigo 833, IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade da remuneração, mas admite exceções desde que preservado o sustento digno do devedor e de sua família.
5. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.582.475/MG) admite a relativização da impenhorabilidade salarial também para créditos não alimentares, em casos de execução frustrada, desde que observada a proteção ao mínimo existencial.
6. A análise da situação econômica do devedor revela remuneração bruta de R$ 14.643,56, sendo possível a constrição de 10% da remuneração líquida sem comprometer sua subsistência.
7 A penhora requerida se mostra proporcional, razoável e eficaz, pois permite o pagamento integral da dívida em prazo estimado de um ano, sem prejuízo ao sustento do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a penhora de percentual da remuneração do devedor, inclusive para satisfação de crédito não alimentar, quando frustradas outras tentativas de constrição patrimonial e desde que preservado o mínimo existencial.
2. A suspensão do processo executivo não impede o conhecimento de pedido de penhora, desde que haja notícia da existência de bens penhoráveis.
3. A penhora de 10% da remuneração líquida do devedor, quando compatível com a sua capacidade econômica, atende ao princípio da efetividade sem violar a dignidade do executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.